Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733287-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA MARGARIDA KELLIS REPRESENTANTE LEGAL: VASSULA IOANNIS KELLIS CORTES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança (ID 74999245), com pedido liminar, impetrado por MARIA MARGARIDA KELLIS em desfavor de ato omissivo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, por meio do qual vindica a disponibilização de vaga em UTI para a impetrante no Distrito Federal, considerando que ela “possui 80 anos de idade e encontra-se internada no HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA, em Valparaiso de Goiás/GO, e, para manutenção de sua vida, e precisa ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte” (ID 74999245 – pág. 2). Na inicial, a impetrante alega que, “Embora a parte autora atualmente se encontre hospitalizada na região do Entorno do DF, a paciente possui indicação de transferência para a Rede Pública de Saúde do DF, em leito de UTI, conforme relatório médico anexo”. Aponta que “Consta nos autos laudo circunstanciado, firmado por médico integrante da rede pública de saúde local, apto a esclarecer a gravidade do quadro clínico da parte impetrante, que demanda cuidados especializados e imediatos em leito de UTI, a fim de garantir a sua sobrevivência e minimizar o risco de sequelas permanentes” (ID 74999245 – pág. 2). Aponta a responsabilidade solidária do Distrito Federal pela prestação do direito à saúde às pessoas que residem no entorno do Distrito Federal. Assevera que “No caso de um paciente localizado em Goiás, sem vaga de UTI disponível, que é encaminhado por seu médico assistente para internação na rede pública de saúde do Distrito Federal, não há violação automática à territorialidade” (ID 7499245 – pág. 3). Postula o deferimento da gratuidade de justiça. Requer, em liminar, a concessão de tutela provisória de urgência para: “1) determinar à autoridade coatora, com intimação da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH), no prazo máximo de 24 horas, a internação da parte impetrante em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, conveniada ou não com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo erário público todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte impetrante; 2) concomitantemente, e desde já, autorizar a internação da parte impetrante, nos mesmos termos acima, em qualquer hospital particular, conveniado ou não com a rede pública de saúde, às expensas do erário público, por iniciativa direta do(a) representante da parte impetrante, caso a internação não seja realizada pela autoridade coatora no prazo de 24 horas após a intimação da CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CERIH) , por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela regulação, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); 3) fixar, imediatamente, multa diária (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação (cf. arts. 500 e 537, do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (cf. arts. 497 e 536, do CPC), tais como o sequestro de verbas públicas para a obtenção da providência vindicada junto à rede de saúde privada, além da intimação do Ministério Público para apuração de eventual delito de desobediência à ordem judicial;” O pedido de liminar foi deferido parcialmente para determinar que a autoridade impetrada promovesse a internação da impetrante em leito de UTI de que necessita, seja na rede pública, seja em rede conveniada, na forma prescrita em relatório médico constante dos autos (ID 75003942). Em manifestação de ID 75091976, a Defensoria Pública veio aos autos manifestar ciência da decisão que deferiu a liminar, mas, posteriormente, prestou informações no sentido de que “a filha da Impetrante comunicou a sua transferência para o Hospital Sagrado Coração de Jesus em Nerópolis/GO, conforme faz prova documento anexo, informando que não mais precisará de UTI do DF e requerendo providências de extinção do mandamus” (ID 75270039). É a síntese do necessário. Decido. O presente mandado de segurança deve ser extinto sem resolução de mérito. Levando-se em consideração a manifestação apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal no ID 75270039, que representa os interesses da impetrante nesse feito, afigura-se a ocorrência de verdadeiro requerimento de desistência do feito. Ainda que assim não fosse, a referida petição e o documento a ela colacionado (ID 75270044) evidenciam a perda superveniente do interesse processual. Sobre a desistência em mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal examinou controvérsia constitucional estabelecida no Tema no 530 da sistemática da repercussão geral: “Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante”. Na oportunidade de julgamento de mérito do paradigma, firmou-se a tese no seguinte sentido: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973”. Eis a ementa do precedente: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Dessa forma, é o caso de extinguir o feito sem resolução do mérito, tendo em vista o pedido de desistência formulado. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do feito e, assim, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito (arts. 485, VIII, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT). Torno sem efeito a liminar concedida anteriormente. Sem custas. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Comunique-se, com urgência, à autoridade impetrada e ao Distrito Federal sobre a revogação da liminar e a extinção do presente mandamus. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora